Tribunal: TJDFT
Processo: 0730887-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730887-48.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDO: JOÃO ALVES DE MACEDO NETO DESPACHO No ID 64175924, os sucessores do falecido JOÃO ALVES DE MACEDO NETO requerem sua habilitação, na forma do artigo 689 e seguintes do CPC, carreando aos autos os documentos de IDs 64175928, 64175940 e 64175946. Tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT), encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso X, do RITJDFT. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024